Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ORIUNDAS DA PESSOA JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 437, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o Juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para se pronunciar. A ausência dessa intimação caracteriza cerceamento de defesa, por ausência de contraditório, tornando a decisão combatida passível de anulação.

2. É desnecessária a intimação específica para a manifestação acerca de documentos novos juntados aos autos quando oportunizado acesso ao processo à parte contra a qual eles foram produzidos, tendo ela, inclusive, produzidos outros atos processuais. Precedente.

3. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.

5. Grupos econômicos horizontais são caracterizados pela unidade de objetivos e propósitos das empresas integrantes, distribuídas igualmente entre seus participantes, as quais não se relacionam em regime hierarquizado.

6. A mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, quando ausente o abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No caso, é possível notar que o adimplemento de obrigações decorrentes do exercício da atividade empresarial é realizado através da conta bancária das sócias, denotando a ausência de separação de fato entre os patrimônios.

7. Recurso conhecido e não provido.